Tribunal: TCU
Processo: 000.647/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11592/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria já apreciada, em 26/7/2016, pelo Acórdão 8699/2016-TCU-Segunda Câmara no sentido da legalidade do ato deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT-PE) em favor de João Batista de Albuquerque, sem prejuízo de determinar a adoção de medidas saneadoras (Peça 23); Considerando que o item 1.7 do aludido Acórdão 8699/2016-TCU-Segunda Câmara teria sido prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT/PE) que emita ato de alteração de concessão de aposentadoria do Sr. João Batista de Albuquerque que contemple a absorção da vantagem que trata o art. 192, inciso I, da Lei n.o 8.112/1990, haja vista que a jurisprudência do TCU não admite a manutenção do referido benefício, em parcela destacada, após a implantação do subsídio "; Considerando que o TRT - PE informou que a inquinada parcela teria sido mantida em cumprimento à decisão judicial proferida em 1a instância na Ação Ordinária 0801332-31.2014.4.05.8300, tendo sido posteriormente mantida pela 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região; Considerando que, para o interesse de João Batista de Albuquerque, a aludida Ação Ordinária 0801332-31.2014.4.05.8300 estaria em andamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por intermédio do Resp 1927202-PE, permanecendo, até o momento, a decisão pela manutenção da vantagem prevista no art. 192, inciso I, da Lei n.o 8.112, de 1990, e o feito estaria concluso para o julgamento sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa (Peça 30, p. 17); Considerando, dessa forma, que, ante as informações prestadas pelo TRT-PE, além dos sítios da Justiça Federal e do STJ, a Sefip verificou que a determinação proferida pelo Acórdão 8699/2016-TCU-Segunda Câmara não pôde ser integralmente cumprida pela administração do TRT diante da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 0801332-31.2014.4.05.8300 em andamento no STJ por meio do Resp 1927202 - PE, restando necessário, contudo, o envio das informações ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU e à Conjur do TCU para que acompanhem o desfecho da correspondente ação judicial; Considerando, pois, que o TCU pode arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, promovendo o envio das suscitadas informações; Considerando, enfim, que estão nesse sentido os pareceres da unidade técnica (Peça 33) e do Ministério Público junto ao TCU (Peça 35) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 169, V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.647/2014-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Batista de Albuquerque (CPF XXX.558.734-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT-PE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da Sefip, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU e à Conjur-TCU, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU na Sessão de 8/6/2019, para ciência e adoção das medidas cabíveis ao acompanhamento do Resp 1927202 - PE em tramitação no Superior Tribunal Justiça sobre João Batista de Albuquerque (CPF XXX.558.734-XX); e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.